Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016152-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (AGRAVADO), RICARDO PEREIRA BARBOSA - CNPJ: 54.274.935/0001-95 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Banco
Volkswagen
S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE
BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAMINHÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DA MATÉRIA-PRIMA.
SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO. PRAZO DO
STAY PERIOD
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005.
DECISÃO MANTIDA.
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no curso de processo de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, determinando a suspensão de medidas constritivas durante o prazo do
stay

period
, bem como rejeitou a dedução do prazo de tutela cautelar anteriormente extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi devidamente comprovada a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente para fins de vedação de atos de constrição no curso da recuperação judicial; e (
ii
) saber se o prazo da medida cautelar anterior pode ser deduzido do
stay

period
previsto na Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A essencialidade dos bens foi demonstrada por meio de laudo técnico produzido por perito e validado pelo administrador judicial, evidenciando sua utilização direta nas atividades empresariais do grupo recuperando, em especial no transporte de insumos e produtos.

4. A aplicação do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 exige a demonstração objetiva de que os bens de capital são indispensáveis à manutenção da atividade da empresa, o que restou verificado nos autos.

5. A pretensão de dedução do prazo de tutela cautelar do
stay

period
não prospera,
pois,
a medida foi extinta sem resolução do mérito e sem identidade com a presente recuperação, sendo inaplicável o disposto no art. 20-B, § 3º, da Lei
11.101/2005.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a competência do juízo da recuperação para aferir a essencialidade dos bens e exercer o controle sobre os atos de constrição patrimonial durante o período de blindagem legal, em nome da preservação da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento
conhecido e
desprovido.

Tese de
julgamento:

"1. É possível excepcionar a regra de exclusão dos efeitos da recuperação judicial para bens alienados fiduciariamente quando demonstrada sua essencialidade à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

2. O prazo da medida cautelar extinta sem julgamento de mérito não se deduz do período de suspensão legal
(
stay

period
)
previsto na Lei de Recuperação Judicial."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º, 7º-A e 12; 20-B, § 3º; 47; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 186181, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 31.05.2022; TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2024; TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, contra decisão interlocutória proferida

pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que recebeu o processamento da recuperação, determinou o início do
stay

period
, e declarou a essencialidade de bens, nos seguintes termos:

“
(...)

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO
o
PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18;
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF PEC MATO GROSSO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000;
LF PECUARIA BAHIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000;
LF PECUARIA PARA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000;
LF LOGISTICA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970;
LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e,
LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – integrantes do
GRUPO LFPEC,
de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail
contato@inlege.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO

que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial,“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”,FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO

do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO

das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO

de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO

multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLAROque as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

VII – DETERMINO

que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão“Em Recuperação Judicial”em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

VIII -
COMUNIQUE-SE
ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet,

com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X -
EXPEÇA-SE EDITAL
, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE

o devedor para, no prazo e
24 (vinte e quatro) horas
, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória,
DECLARO
a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV -
DETERMINO
a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial. [...]”
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da

ausência de comprovação da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente
;

Da necessidade de se deduzir o prazo da tutela cautelar antecedente do período de suspensão (
stay

period
).

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

291446861
.

Tutela recursal
in
deferida
no
ID
288488896

A parte agravada apresentou contrarrazões no
ID 291
327864

rebatendo, no
mérito, os argumentos da parte agravante destacando a essencialidade
dos bens imóveis,
a
existência de laudo técnico atestando o uso direto do
s
be
ns
na atividade empresarial rural
,
a inaplicabilidade de desconto de prazo decorrente da cautelar extinta
, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por intermédio de parecer subscrito pelo Ilustríssimo Procurador de Justiça, Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e pela manutenção do
decisum

fustigado
, nos termos do documento de
ID 294836855.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: Banco Volkswagen S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na Ação de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade
do
bem imóvel utilizado nas atividades empresariais da recuperanda, vedando sua expropriação durante o período do
stay

period
.

Em suas razões recursais, instituição financeira agravante defende, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer, sem fundamentação individualizada e sem documentação comprobatória, a essencialidade de diversos veículos de sua propriedade, garantidos por alienação fiduciária.

Aduz que não foi demonstrada, pelas recuperandas, a indispensabilidade dos bens para a continuidade das atividades empresariais, sendo a declaração genérica insuficiente para afastar os efeitos do art. 49, § 3º, da LREF. Alega, ainda, que o laudo de constatação prévia, elaborado pelo administrador judicial, carece de detalhamento técnico que comprove a função estratégica dos referidos bens.

Além disso, o agravante argumenta que o juízo de origem deixou de considerar que os efeitos do
stay

period
já haviam sido antecipados por decisão cautelar anterior, proferida em 03/07/2024, e que, portanto, o prazo de blindagem patrimonial deveria ser contado desde então, sob pena de extrapolação indevida do limite legal de 360 dias previsto no art. 6º, §§ 4º e 12 da LREF.

Os agravados, por sua vez, alegam que ficou devidamente comprovado nos autos que os bens em questão possuem natureza essencial, uma vez que, conforme verificação realizada pelo perito em inspeção presencial, tais bens são diretamente empregados nas atividades empresariais, revelando-se imprescindíveis para a continuidade da produção rural. Assim, rechaçam a alegação de que o laudo pericial careceria de fundamentação técnica específica.

Acrescentam, ainda, que a ação cautelar mencionada pelo agravante não guarda identidade nem quanto às partes nem quanto à causa de pedir, tratando-se de demanda independente e sem qualquer vínculo com o presente processo. Ressaltam que essa ação foi extinta sem análise de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência dos pressupostos processuais necessários à sua regular tramitação. Por fim, argumentam que, nos termos do art. 20-B, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, somente seria admissível a compensação do prazo de suspensão legal com aquele concedido em medida cautelar antecedente nos casos em que esta tivesse prosseguimento, o que, afirmam, não se verifica na hipótese dos autos.

Pois bem.
Passo ao exame das teses

sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

Da ausência de comprovação da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente
.

No tocante à essencialidade dos bens, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam, como regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3º
, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa recuperanda
, conforme se depreende
da parte final do referido dispositivo legal
, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art. 47
, da mencionada lei. Vejamos:

“
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
”

[...]

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Depreende-se, então, que, para a aplicação da exceção à regra, é imprescindível a demonstração do caráter essencial do bem à atividade empresarial da recuperanda.

No caso em apreço, observa-se que a atividade desempenhada pela agravada exige o uso de veículos, sendo o
s
caminh
ões
objeto dos autos essencial para o transporte da matéria-prima coletada junto aos agricultores, por se tratar de instrumento indispensável à execução das atividades dos recuperandos.

Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem empregados diretamente na atividade empresarial, nos seguintes termos:

[...]É possível verificar, assim, que
o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial
. Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto
a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora
, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29.[...] (ID. 186255847) [grifo nosso]

Para elucidar,
citam-se os seguintes trechos
do laudo de constatação prévia:

“[...]Os requerentes têm
como atividade principal

a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho;transporte rodoviário de cargas,
exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária.[...]

No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que,
pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.
[...]”[grifo nosso]

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo banco agravante, no tocante à atividade principal do agravado e à atividade subsidiária, entendo que, ao menos neste momento processual, tais argumentos não se revelam suficientes para desconstituir a conclusão alcançada pelo responsável técnico e pelo administrador judicial, que vistoriaram os bens
in loco
e entenderam pela essencialidade dos bens listados, a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando.

Outrossim, é cediço que
o exercício da jurisdição em sede
recuperacional
impõe ao magistrado o dever de cautela
, pois
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem, para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade — o que, conforme asseverado, foi devidamente feito pelo juízo
a quo
.

A propósito
, trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica,
exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022) [grifo nosso]

De igual modo, colhe-se entendimento semelhante na jurisprudência desta Egrégia Corte
,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é dojuízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...)”
(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

É mister registrar que os imóveis tidos como essenciais,
a priori
, enquadram-se no conceito de bens de capital, porquanto se trata de bens utilizados no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: serem corpóreos (móveis ou imóveis), estarem sob a propriedade do devedor e, sobretudo, não serem perecíveis nem consumíveis, de modo que possam ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

De igual forma, é esse o entendimento jurisprudencial, consubstanciado nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse darecuperanda. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como obem utilizado no processo produtivo da empresarecuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.
(TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,publicadono DJE 27/02/2024) [grifo nosso]

Dessa forma, à luz do conjunto fático-jurídico delineado nos autos, evidencia-se a essencialidade dos bens objeto da controvérsia — ou seja, os caminhões descritos no
ID 287672355
e identificados a seguir:

-
VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi nº 953658266NR042537;

-
VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi nº 953658264NR042942;

-
VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi nº 953658261NR044311;

-
VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi nº 953658264NR044299;

-
VOLKSWAGEN TJ4 - 29.520 METEOR 6X4 DIESEL, ano/modelo 2021/2022, chassi nº 9539B8TJXNR200662.

Tais veículos, conforme exaustivamente exposto, constituem bens de capital essenciais ao desempenho das atividades empresariais dos agravados.

Como não consta nos autos qualquer elemento que contrarie essa conclusão, não se vislumbra impedimento à manutenção da posse dos referidos bens pelos agravados.

Da necess
idade de dedução
do prazo do
Stay

Period
.

Conforme já exposto, nesta oportunidade o agravante sustenta que o prazo do
stay

period
, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, deveria ser reduzido, sob o argumento de que já teria sido anteriormente concedida medida
cautelar nos autos do Processo nº 1027356-07.2024.8.11.0041, a qual, em sua ótica, produziria efeitos equivalentes à suspensão das ações e execuções.

Todavia, a decisão agravada rejeitou, de forma acertada, tal pretensão. Isso porque, conforme se depreende da análise minuciosa dos autos,
a medida cautelar mencionada foi proferida em processo autônomo, com partes distintas, extinto sem resolução do mérito em 18/03/2025, com a revogação da decisão anteriormente concedida
e sem qualquer correlação com o marco inicial do
stay

period
fixado na presente recuperação judicial.

Dessa forma, a decisão fustigada revela-se autônoma e revestida de regularidade, por ter sido proferida nos estritos limites do procedimento previsto na Lei nº 11.101/2005, não sendo exigível o aproveitamento ou a análise exauriente de decisões pretéritas e alheias ao processo
recuperacional
em curso.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da parte agravante.

Ainda assim, por coerência lógica, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos válidos praticados anteriormente. Por outro lado, reafirma-se a competência do juízo da recuperação judicial para controlar e deliberar sobre medidas que possam afetar o patrimônio da empresa em recuperação, em consonância com os princípios que regem o processo
recuperacional
.

Registre-se que, embora a parte agravante conste formalmente na relação de credores apresentada pela recuperanda,
e ainda que subsistam dúvidas quanto à legitimidade do crédito
, eventuais questionamentos — inclusive
quanto à possibilidade de liberação dos valores constritos e demais controvérsias de natureza fático-jurídica
— devem ser suscitados pelas vias processuais específicas e nos momentos oportunos delineados pela Lei nº 11.101/2005,
tais como a impugnação ao crédito (art. 8º), o pedido de habilitação (
arts
. 7º e 10) ou a instauração de incidente de verificação.

Isso porque, no caso dos autos, o banco agravante
deixou de se valer das vias processuais previstas na legislação de regência
para a adequada tutela de seus interesses no âmbito do juízo
recuperacional
,
optando, de forma inadequada, pela interposição de embargos de declaração contra a decisão que apenas deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial — ato inaugural do procedimento, de natureza eminentemente administrativa e saneadora, destituído de conteúdo decisório sobre o mérito de controvérsias relacionadas à existência, legitimidade ou classificação de créditos, bem como acerca da eventual liberação de valores bloqueados em momento anterior à referida decisão.

Assim, sem maiores digressões, as controvérsias ora suscitadas devem, necessariamente, ser submetidas ao crivo do juízo universal da recuperação judicial,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, que impede a apreciação originária, em sede recursal, de matérias não previamente examinadas pela instância de origem.

Por essas razões,
conheço do recurso e
,
em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r.
decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025